Tribunal: TJDFT
Processo: 0711844-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711844-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE ALEXANDRE RODRIGUES AGRAVADO: GILMAR CORREA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Felipe Alexandre Rodrigues, sócio da empresa Águas Claras Brasília Clínica Odontológica Ltda., contra decisão proferida nos autos da execução promovida por Gilmar Correa dos Santos, que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e determinou a inclusão dos sócios no polo passivo da execução. O presente recurso está pautado para julgamento na 20a Sessão Virtual, com data de julgamento entre os dias 04/06/2025 e 11/06/2025 (ID 71773712). Na petição protocolada em 30/05/2025 (ID 72370607), o agravante requer a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em sessão de julgamento presencial a fim de realizar sustentação oral. Conforme disposto no art. 937, VIII, do CPC, a sustentação oral somente é cabível no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas de urgência ou de evidência, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, considerando que a finalidade do pedido de retirada da pauta virtual é para fins de sustentação oral, indefiro o pedido tendo em vista que não é cabível sustentação oral no caso dos presentes autos, nos termos do art. 937, VIII, do CPC, e do art. 110, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal. Mantenha-se o processo na pauta de julgamento virtual. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator